Tribunal: TJES
Processo: 5002871-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SANT ANA LELLIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. QUALIFICAÇÃO CADASTRAL. INCONSISTÊNCIA DE DADOS. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que determinou a reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 39/2023).

2. O apelante apresentou comprovante de "Consulta de Qualificação Cadastral" contendo a mensagem "Verifique os dados digitados", em desconformidade com a exigência expressa do edital, que demandava a apresentação de comprovante com a validação "Os dados estão corretos".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o ato administrativo que reclassifica candidato que apresenta documentação em desconformidade com o exigido no edital (irregularidade na qualificação cadastral do eSocial), à luz dos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital constitui a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O item 9.7, IV, do Edital SEDU nº 39/2023 estabelecia requisito objetivo de apresentação da consulta cadastral validada ("Os dados estão corretos") para fins de inserção no sistema eSocial, prevendo a reclassificação em caso de descumprimento (item 9.9).

5. A apresentação de documento indicando inconsistência de dados cadastrais (CPF/PIS) não configura mero erro material ou formalismo excessivo, mas sim impedimento técnico para a contratação e recolhimento de encargos, justificando a atuação administrativa.

6. A flexibilização da regra editalícia em favor do apelante implicaria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram as exigências ou que foram reclassificados pela mesma irregularidade. Inexistência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento: "É legítimo o ato administrativo que reclassifica candidato em processo seletivo simplificado por apresentação de documentação em desconformidade com as exigências expressas do edital, notadamente quanto à validação da qualificação cadastral (eSocial), em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Outros atos normativos citados:
Edital SEDU nº 39/2023, itens 9.7 e 9.9.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RODRIGO SANT’ANA LELLIS, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato do SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA, denegou a segurança pleiteada.
Na origem, o impetrante insurgiu-se contra o ato administrativo que determinou sua reclassificação para o final da lista no Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 39/2023), sob o fundamento de não apresentação de documento obrigatório, qual seja, a comprovação de regularidade da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que já possui vínculos anteriores com a Administração Pública (designação temporária), razão pela qual o Estado já detém seus dados pessoais; (ii) a aplicabilidade da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que veda a exigência de prova de fatos já comprovados por documentos em poder da Administração; e (iii) que a reclassificação configura excesso de formalismo, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada a sua vulnerabilidade e necessidade alimentar da vaga. Requer a reforma da sentença para anular o ato de reclassificação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 16856324), pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega que a Administração agiu em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital e da legalidade. Demonstra que o documento apresentado pelo candidato continha mensagem de erro (“Verifique os dados...”), em desconformidade com a exigência do item 9.7, IV do Edital, que exigia a mensagem “Os dados estão corretos”. Defende que a regularidade cadastral no sistema eSocial é dinâmica, não sendo suprida por vínculos pretéritos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002871-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SANT ANA LELLIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RODRIGO SANT’ANA LELLIS
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA
, denegou a segurança pleiteada.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato administrativo que reclassificou o candidato para o final da lista do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 39/2023 - SEDU), em razão da apresentação de documento de “Consulta de Qualificação Cadastral” em desconformidade com as regras do certame.

Em que pesem os argumentos do apelante, adianto que o posicionamento adotado pelo culto colega magistrado, Dr.
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA em sua r.
sentença está correto.

O Direito Administrativo pátrio é regido, dentre outros, pelos princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório. O Edital é a “lei do concurso”, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos ao estrito cumprimento de suas regras, garantindo-se, assim, a isonomia e a impessoalidade no certame.

No caso em tela, o Edital SEDU nº 39/2023 foi cristalino ao estabelecer, em seu item 9.7, inciso IV, a exigência documental necessária para a contratação:

“IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico [...], inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o
print
da tela constando a informação: ‘
Os dados estão corretos
’);”.

O item 9.9 do mesmo instrumento previa expressamente a sanção para o descumprimento:

“9.9 Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.7 [...], o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.”.

Compulsando as provas carreadas aos autos, verifica-se que o apelante apresentou o documento de consulta cadastral, todavia, o resultado da consulta não foi a validação exigida (“
Os dados estão corretos
”). Ao contrário, o documento exibiu a mensagem: “
Verifique os dados digitados. Se estiverem corretos, dirija-se a uma agência do Banco do Brasil ou Correios [...] para regularização do CPF
”.

Não estamos diante de mero formalismo ou erro material irrelevante. A exigência de regularidade na Qualificação Cadastral visa garantir a inserção correta dos dados do servidor no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). A mensagem de erro apresentada no documento do candidato indica, objetivamente, uma inconsistência entre os dados do CPF e do PIS/PASEP junto à base da Receita Federal, o que inviabiliza tecnicamente a formalização do contrato e o recolhimento de encargos.

Acolher a pretensão do apelante implicaria em violação frontal ao Princípio da Isonomia, conferindo-lhe tratamento privilegiado em detrimento dos demais candidatos que diligenciaram para regularizar suas pendências cadastrais antes da apresentação dos documentos, ou daqueles que foram reclassificados pelo mesmo motivo.

Portanto, agiu a autoridade coatora no estrito cumprimento do dever legal, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)